Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023842-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICENTE VUOLO - CPF: 289.145.971-72 (RECORRENTE), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que apesar de a parte promovente sustentar não ter realizado a contratação do financiamento, este não comprovou o pagamento do saldo devedor e não demonstrou a ilegalidade da cobrança, a Resolução no 4.549/2017 Dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO No 4.549/17 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do consumidor, que questiona a legalidade do parcelamento automático de fatura inadimplente de cartão de crédito, sem sua anuência, e pleiteia a indenização por danos morais.

A Resolução no 4.549/2017 introduz novas diretrizes para o uso do crédito rotativo do cartão, determinando que o saldo devedor poderá ser refinanciado por meio de uma linha de crédito para pagamento parcelado,
desde que ofereça condições mais vantajosas ao cliente.

No caso, o parcelamento unilateral de saldo devedor do cartão de crédito, sem a anuência do consumidor, viola o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar a Resolução no 4.549/2017, visto que não restou comprovada condições mais vantajosas ao consumidor.

Dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade
"in re ipsa"
, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão do ato ilícito na realização de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito em atraso, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade do parcelamento automático da dívida sem autorização do consumidor e que seja cobrado o valor original da dívida, bem como a condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente informou nos autos que realizou acordo com o banco recorrido e efetuou o pagamento do saldo devedor, ao final, pugnou pelo provimento do recurso para declarar a ilegalidade do parcelamento automático e a condenação por danos morais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, no que tange ao pedido para que seja determinada a anulação do parcelamento automático e que o saldo devedor volte a ser cobrado em seu valor original, tenho que resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do objeto recursal diante da realização de acordo e pagamento pela parte recorrente do débito referente ao parcelamento discutido.

Conforme informações extraídas dos autos, a parte recorrente noticiou, em 10/02/2025, que realizou acordo e efetuou o pagamento integral da dívida, conforme documentos acostados aos autos – ids. 267192781 e 267192786 -.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal no que se refere aos pedidos de anulação do parcelamento automático e que o saldo devedor volte a ser cobrado em seu valor original, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Passo a análise dos pedidos quanto à ilegalidade do parcelamento automático e indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da realização do parcelamento automático da fatura inadimplida do cartão de crédito.

Inicialmente, cabe registrar que a Resolução no 4.549/2017 do Bacen, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento pós pagos, estabelece que o saldo devedor pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação a modalidade crédito rotativo, bem como que o parcelamento necessita da anuência do consumidor:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

No caso em questão, embora seja incontroverso o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito, a Resolução no 4.549/2017 não autoriza a imposição unilateral do parcelamento do saldo devedor. Dessa forma, não há comprovação de que o Recorrente tenha consentido com o parcelamento da fatura.

Além disso, conforme estabelece os artigos 1o e 2o da Resolução no 4.549/2019, a instituição financeira não agiu em conformidade com a norma, uma vez que não foi demonstrado que as condições impostas ao consumidor eram mais vantajosas.

Isso se evidencia pelo fato de que o saldo devedor de R$ 6.314,33 foi automaticamente parcelado em 18 prestações de R$ 1.105,16, totalizando R$ 19.892,89. Esse montante inclui juros de 15,85%, resultando em encargos de R$ 13.382,90 – valor que supera em mais de 100% a dívida original (id. 250868658, pág. 07).

É importante destacar que, no próprio site da Requerida, consta a seguinte informação:

"O valor dos juros do crédito rotativo e também do parcelamento da fatura do cartão de crédito não podem ultrapassar 100% da dívida, independentemente do prazo do endividamento"
[(Fonte:
https://blog.nubank.com.br/o-que-e-credito-rotativo/
)]
.

Diante disso, fica evidente que o parcelamento imposto ao consumidor foi abusivo, uma vez que, além de não ter anuência do consumidor, os encargos aplicados ultrapassaram o limite previsto pela própria instituição. Ademais, a conduta da Requerida contraria seu dever de informação, disposto no artigo 6o, inciso III do CDC e de oferecer condições vantajosas ao consumidor, conforme disposto na Resolução 4.549/2017.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada para declarar a inexistência de parcelamento de dívida de cartão de crédito, cumular repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

A autora, após dificuldades financeiras, efetuou pagamento parcial de fatura, o que gerou saldo devedor. O banco réu, sem anuência da autora, implementou parcelamento em 24 vezes e majorou o débito para R$ 36.584,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o parcelamento realizado pelo banco é abusivo em razão da ausência de anuência da autora e da falta de comprovação de condições mais vantajosas; e (ii) estabelecer se há direito à reparação por danos morais em virtude da conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução no 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o saldo devedor do crédito rotativo pode ser parcelado somente mediante condições mais vantajosas ao consumidor e com sua anuência, o que não foi comprovado no caso.

4.

O pagamento pela autora de valor superior ao mínimo exigido na fatura descaracteriza consentimento tácito para o parcelamento automático, especialmente em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 6o, I, do CDC).

5.

A ausência de oferta clara e transparente de condições mais vantajosas viola o dever de informação e configura prática abusiva (arts. 6o, III, e 39, IV, do CDC).

6.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige má-fé do fornecedor, o que não ficou demonstrado, razão pela qual a devolução simples foi mantida.

7.

Quanto aos danos morais, não se verificou nos autos ofensa à esfera personalíssima da autora, limitando-se os fatos narrados a mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ambos os recursos não providos.

Tese de julgamento:

1.

O parcelamento de dívida de cartão de crédito que é programada unilateralmente pelo banco, sem anuência do consumidor e sem comprovação de condições mais vantajosas, é abusivo.

2.

O dever de transparência e informação exige a oferta clara de alternativas ao consumidor, em conformidade com a Resolução no 4.549/2017 do CMN e o Código de Defesa do Consumidor.

3.

A restituição simples é cabível na ausência de má-fé na conduta do fornecedor.

4.

A configuração de dano moral requer demonstração de lesão efetiva à esfera íntima, não sendo suficiente o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, I, III, e VIII, e 39, IV; CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1004266-44.2021.8.26.0077, Rel. Correia Lima, j. 08/05/2022. TJMA, ApCiv no 0003822019, Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 01/04/2019.TJ-GO, RI no 53157800220218090051, Rel. Fernando Ribeiro Montefusco, j. (S/R). TJ-MG, AC no 50011944120218130271, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 01/02/2023.

(N.U 1032939-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025). Destaquei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de parcelamentos automáticos realizados pela instituição bancária em dívida de cartão de crédito da consumidora, condenando-a à devolução dos valores cobrados em excesso e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em analisar a validade do parcelamento automático da dívida de cartão de crédito e a configuração de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento automático de dívida é válido desde que respeite os requisitos de comunicação prévia e ofereça condições mais vantajosas ao consumidor, conforme Resolução no 4.549/2017 do BACEN.

4. Não havendo comprovação pela instituição financeira de que foram observados os deveres de transparência e informação, configura-se abusividade, ensejando a nulidade do parcelamento realizado.

5. Quanto à indenização por danos morais, o transtorno causado pelo parcelamento automático irregular, embora inconveniente, não configurou violação aos direitos de personalidade da consumidora, não justificando a reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É nulo o parcelamento automático de dívida de cartão de crédito sem comunicação prévia e condições vantajosas ao consumidor, cabendo a devolução dos valores cobrados em excesso. A indenização por danos morais depende da comprovação de violação aos direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, e art. 46; CPC, art. 373, II; Resolução no 4.549/2017 BACEN, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.175294-8/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1872939, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 28.05.2024.

(N.U 1002108-32.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Desta forma, verifica-se que o Banco Recorrente não comprovou ter oferecido ao consumidor alternativas de parcelamento mais vantajosas, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Diante disso, a declaração de ilegalidade do parcelamento é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de condenação por danos morais, verifica-se que o autor demonstrou que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão do parcelamento abusivo.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato. Além disso, constata-se que o consumidor tentou solucionar a questão por diversas vezes de forma administrativa, conforme protocolos indicados na inicial.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente parcial
do interesse recursal em relação aos pedidos de
anulação do parcelamento automático e que o saldo devedor volte a ser cobrado em seu valor original. Em relação aos demais pedidos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DECLARAR a ilegalidade do parcelamento automático, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, bem como para CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025